Tribunal: TJSP
Processo: 1079871-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação - Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Inconformismo dos autores.
Contrato firmado por IRACI GOMES DE OLIVEIRA realizado fora dos parâmetros estabelecidos na

Ementa:
Apelação - Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Inconformismo dos autores.
Contrato firmado por IRACI GOMES DE OLIVEIRA realizado fora dos parâmetros estabelecidos na ação coletiva (em 27/05/1996 e sob a égide da Portaria 86) – Ademais, a questão da legitimidade dos autores já foi objeto do AgIn. 2125289-45.2019.8.26.000, momento em que a pretensão de todos eles foi afastada - Atuação da Turma Julgadora como guardiã do título, a quem compete atribuir direitos somente a quem os tem, sob pena de violação da coisa julgada – Ratificação da sentença.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079871-97.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
IRACI GOMES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), ELIAS PINHEIRO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), ARSILEU MOREIRA, ROSELI FERREIRA DA SILVA
BORGES,
ROSANGELA
FREITAS
CARVALHO
e
ELIANO
CAMARGO
CRISOSTOMO, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079871-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81433
APELAÇÃO CÍVEL No 1079871-97.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: IRACI GOMES DE OLIVEIRA, ELIAS PINHEIRO DE OLIVEIRA,
ARSILEU MOREIRA, ROSELI FERREIRA DA SILVA BORGES, ROSANGELA
FREITAS CARVALHO E ELIANO CAMARGO CRISOSTOMO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação - Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de plano de expansão
firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a
30/06/1997
Improcedência do pedido
Inconformismo dos
autores.
Contrato firmado por IRACI GOMES DE OLIVEIRA realizado
fora dos parâmetros estabelecidos na ação coletiva (em 27/05/1996
e sob a égide da Portaria 86) Ademais, a questão da legitimidade
dos autores já foi objeto do AgIn. 2125289-45.2019.8.26.000,
momento em que a pretensão de todos eles foi afastada - Atuação
da Turma Julgadora como guardiã do título, a quem compete
atribuir direitos somente a quem os tem, sob pena de violação da
coisa julgada Ratificação da sentença.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de apelação que desafia a r. sentença
proferida na ação de liquidação de sentença proposta por ARSILEU MOREIRA E
OUTROS em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A, que julgou improcedente o pedido,
condenando os autores ao pagamento da sucumbência, respeitada a gratuidade.
Em apertado resumo, os recorrentes asseveram que a radiografia
de fl. 189 não possui qualquer relação com o contrato firmado por IRACI GOMES DE
OLIVEIRA, conforme conta de telefone de fl. 47, o que enseja a condenação da ré ao
pagamento da diferença acionária, pelo que requer seja reformada a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079871-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Contrarrazões apresentadas às fls. 271/290, pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos) e sob a égide da Portaria 1028 foi reconhecido o direito de obter
a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores
ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, a radiografia do contrato firmado por IRACI GOMES DE
OLIVEIRA foi juntada à fl. 291 e comprova a contratação do plano de expansão fora do
período (27.05.1996) e sob a égide da Portaria 86, o que afasta o direito ao recebimento
da diferença acionária, revelando o acerto da sentença.
Ademais, a questão da legitimidade foi enfrentada no julgamento
do AgIn. 2125289-45.2019.8.26.0000, ocorrido em 15.05.2020, ocasião em que a Turma
Julgadora afastou a pretensão de todos os autores, na medida em que contratos
firmados nas modalidades de tarifa de habilitação, transferência do direito de uso e fora
do período não foram abrangidos pela ação civil pública e não permitem o pedido de
indenização pela emissão a menor das ações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079871-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Neste conjunto de ideias, a improcedência deve ser confirmada.
Cumpre referir que o fato de a radiografia de IRACI ter sido juntada
após a manifestação dos autores não afasta a oportunidade de sua apreciação e
validação, uma vez que os documentos acostados e que são do conhecimento dos
apelantes (porque refletem atos que praticaram e que jamais deveriam ignorar),
representam uma confirmação de que o contrato de outra modalidade ou fora do período
não lhes outorga direito de acesso na fase de cumprimento de sentença. Portanto,
desnecessário dar-se vista para que a parte se manifeste sobre documento próprio. Além
disso, a Turma Julgadora atua como guardiã do título e a ela compete atribuir direitos
somente a quem os tem, sob pena de violação da coisa julgada.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
alguns contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. A
ré se desincumbiu do ônus de provar o tipo de contrato realizado, como lhe competia por
força da aplicação do CDC ao caso.
É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado.
Pode até ser que a parrte apelante possua algum direito de reclamar, MAS NÃO NA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de
Expansão contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, pela Portaria 1028, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079871-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
não acontece no caso.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator